Tribunal: TJMT
Processo: 1020478-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e 648 do Código de Processo Penal, em benefício de ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, qualificado, o qual nos autos no. 1000798-94.2020.8.11.0022, estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz que o Ministério Público denunciou o paciente, juntamente a outros corréus, pela suposta prática do delito constante no artigo 157, §3°, inciso II, do Código Penal, em desfavor da vítima Sérgio Ferreira Dias Neto.
A denúncia foi recebida e determinada a citação dos acusados. O paciente apresentou resposta à acusação combinada com revogação da prisão preventiva, sendo esta indeferida.
Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria, 2) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, 3) desnecessidade da prisão preventiva, porquanto, esta, afigura-se como medida excepcional no ordenamento jurídico, 4) possui família e endereço fixo; 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]
Argumenta que: “(...)a decisão do MM Juiz de Primeiro Grau somente alegou que um dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva esta presente, sendo, a garantia da ordem pública e, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do denunciado Ericks Reinan Medeiros Rocha, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário”. (Sic.)
Ressalta que: “(...) pode ser verificado que não foram apontados fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente. Afirmou-se tão somente que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública.” (Sic.)
Consigna, que: “(...) importa lembrar que a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Trata-se, em verdade, de medida residual, cabível somente quando as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostrarem insuficientes. ” (Sic.)
Informa ainda, que: “(...)a decisão impugnada não afastou, fundamentadamente, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, limitando-se a afirmar tão somente que o acusado deve permanecer preso para garantia da ordem pública.” (Sic.)
Ressalta as condições pessoais favoráveis do beneficiário, como endereço fixo e que possui família, inexistindo, portanto, sob a sua ótica, qualquer óbice para aplicação de medidas cautelares distintas da prisão, consoante ao artigo 319 do Código de Processo Penal.
Requer pela concessão da ordem, em liminar, inclusive para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do perante o Tribunal do Júri, confirmando a liminar eventualmente concedida, ou determinando a expedição de alvará de soltura e, acaso de não concessão da liminar, pugna para que o paciente aguarde em liberdade a tramitação tanto no presente feito quanto no processo original. Juntou documento (Id.59688992, a 59688995, 59689008, 59689012, 59689023, 59689025, 59689034 e 59689041).
D E C I D O.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim nãos se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.
Assim, o entendimento jurisprudencial do C. STJ:
"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)
"O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus" (HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).
E ainda, o aresto de minha relatoria, in verbis:
“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).
Por conseguinte, a decisão que recebeu a denúncia consta nos seguintes termos: (Id. 37799229)
“[...]Vistos etc.
O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO, VALDIONES LOPES DA SILVA, ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA e LEONARDO AGUILAR COSTA, como incursos nas penas do artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal Brasileiro, e a denunciada ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA como incursa nas penas do artigo 157, § 3o, inciso II c/c artigo 29, ambos do Código Penal, devidamente qualificados nos autos. Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como fortes indícios de autoria. Portanto, por descrever fatos que, em tese, se subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em ID 36972794, nos termos em que fora posta em juízo, vez que há elementos indiciários suficientes para embasar a peça inaugural da ação penal. Determino a citação dos acusados, para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396), podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Consigne-se no mandado, no ato da citação, que o Senhor Oficial de Justiça deverá consultar o acusado se dispõe de condição econômica para constituir advogado para defendê-lo, devendo constar na certidão a resposta obtida. Informando o denunciado a impossibilidade de contratar um profissional ou decorrido o prazo supra estabelecido, proceda-se Sra. Gestora Judiciário a nomeação de um advogado cadastrado neste Juízo para proceder com a defesa do réu. Tendo em vista que o denunciado VALDIONES LOPES DA SILVA se encontra em local incerto e não sabido, determino sua a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para responder à acusação por escrito, no prazo de 15 (dez) dias, observando os requisitos descritos no art. 365 e parágrafo único, do CPP, para efeito de publicidade. Defiro os requerimentos ministeriais itens a), b), c), d), e), manifestados por ocasião do oferecimento da denúncia. Oficie-se a POLITEC para que seja realizado o confronto de impressões papiloscópicas coletadas no local do crime com as impressões dos denunciados ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, LEONARDO AGUILAR COSTA e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA, bem como com as impressões da vítima SÉRGIO FERREIRA DIAS NETO, no prazo de 15 (quinze) dias. Requisite-se folha de antecedentes dos réus, bem como certidão criminal dos denunciados VALDIONES LOPES DA SILVA, ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, LEONARDO AGUILAR COSTA e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA do cartório judicial criminal das comarcas de Pedra Preta/MT e Rondonópolis/MT, e do denunciado JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO do cartório judicial criminal das comarcas de Pedra Preta/MT, Rondonópolis/MT e Guarulhos/SP, conforme requerido pelo Ministério Público.[...]”
Ato continuo, inobservo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Outrossim, olvida-se que o impetrante combate a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, prolatada nos seguintes termos: (Id.59689041)
“[...]Vistos etc.
Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do denunciado Ericks Reinan Medeiros Rocha, ante a ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, (art. 312,CPP).
Conforme ID 39721699 o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da necessidade da manutenção da custódia cautelar, visando a garantia da ordem pública, (art. 312,CPP).
Pois bem. Em análise ao pedido formulado pelo denunciado Ericks Reinan Medeiros Rocha, verifico que a defesa não trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do mesmo, apenas o pedido de revogação de prisão preventiva, razão pela qual mantenho a decisão de ID 36177344, proferida no auto de representação número 1000779-88.2020.8.11.0022, pelos seus próprios fundamentos. Isto posto, estando presente um dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública e, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do denunciado Ericks Reinan Medeiros Rocha, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário.
Ademais, tendo em vista a inexistência de Defensoria Pública nesta comarca e, até o momento não apresentou resposta à acusação, nomeie-se Sra. Gestora Judiciário advogado para proceder a defesa do denunciado Leonardo Aguilar Costa um dos nobres advogados militantes desta comarca, intimando-o para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.
Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Dr. Márcio Rogério- Martins Juiz de Direito.[...]”
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Destarte, o entendimento dominante preleciona que somente caberia a concessão de liminar, se o constrangimento ilegal decorresse de teratologia da decisão, o que, a priori não resta detectado nos autos.
A materialidade ressoa do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 048/05-IP, dos laudos periciais de fls. 23/36-IP e 37/66-IP e auto de avaliação indireta de fl. 201
Ademais, para analise perfunctória típica deste momento, motivos suficientes para a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, em especial, conforme narrado pelo Parquet o beneficiário ostenta condenação pelo crime de roubo e, pelo que consta, encontra-se segregado na Comarca de Rondonópolis/MT, consoante processo de execução penal de no PEP no. 2000005-41.2020.8.11.0022.
Assim, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ademais, o aresto de minha relatoria:
“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Desta forma, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, Juiz natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, de eventuais decisões e da certidão de antecedentes criminais do beneficiário, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, de outubro de 2020.
Des. Rui Ramos Ribeiro
Relator